Tribunal: TJDFT
Processo: 0701043-90.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701043-90.2021.8.07.9000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LB ENGENHARIA LTDA EMBARGADO: MF5 ASSOCIADOS LTDA D E S P A C H O LB ENGENHARIA LTDA opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do decisão de ID 27781914. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília- DF, 31 de agosto de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator